Tribunal: TJDFT
Processo: 0721685-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721685-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A &amp; MCG - FACTORING E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME AGRAVADO: MARIA ANTONIA FRANCA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto somente no efeito devolutivo, que tem por objeto a decisão que indeferiu o pedido de penhora eletrônica pelo sistema Sisbajud, de forma reiterada, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Após a determinação de intimação da agravada, sobreveio a notícia de que, em juízo de retratação, o magistrado reconsiderou a decisão, deferindo o pedido de bloqueio nos moldes postulados (ID 96908222 dos autos de origem). Nesse cenário, é de se ver que se esvaziou a pretensão aviada nesta sede recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Após, ao arquivo. Brasília, 12 de julho de 2021 15:40:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator